Tribunal: TJPA
Processo: 0810714-09.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810714-09.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCIO JOSE LEMOS MOREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº

0810714-09.2025.8.14.0401

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA DE JUSTIÇA:JULIANA DIAS FERREIRA DE PINHO NOBRE

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE AMEAÇA QUALIFICADA E INCÊNDIO MAJORADO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que declinou da competência material para uma das Varas Criminais de mesma competência por reputar que o caso não envolve a prática de violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso concreto envolve a prática de violência de gênero e, em virtude disso, atrai a competência especializado do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo o art.5º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher compreende qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

4.
No caso concreto, considerando os elementos de informação coligidos aos autos de inquérito policial e relatados na peça acusatória, não há como reputar que o acusado agiu estando imbuído de menoscabo, desprezo, discriminação em relação ao gênero feminino da vítima MICHELI, incorrendo, portanto, em violência de gênero e, em razão disso, tenha perpetrado as condutas infratoras.

5.
O incêndio supostamente causado pelo denunciado MÁRCIO JOSE LEMOS MOREIRA, bem assim as ameaças supostamente proferidas à vítima MICHELI RODRIGUES TAVARES, após ela e seu marido GESUM JOSÉ LEMOS MOREIRA (irmão do réu) descerem do andar de cima, ocorreram em virtude de desavenças familiares entre o denunciado MÁRCIO e o irmão GESUM, considerando que este se recusou a emprestar dinheiro para o réu, não sendo, portanto, originárias de discriminação de gênero em relação à sua cunhada, a Sra. MICHELI.

6.
A
competência para processamento e julgamento da ação penal em referência destes autos é de uma das Varas Criminais de competência comum da Comarca de Belém/PA, ficando preventa a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital,

eis que recebeu os autos posteriormente ao declínio de competência e determinou o seu retorno para o Juízo de Origem com vistas ao processamento do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.69, 147, §1º, 250, §1º, II, alínea “a”; Lei nº.11.340/2006, art.5º, caput, I e II, art.7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Re. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/3/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que declinou da competência material por reputar que o caso não envolve a prática de violência de gênero (ID 27690530).

Em suas razões recursais (ID 27690531), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, fixando-se a competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA para o regular processamento e julgamento da ação penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27690554).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 27690556).

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso conforme parecer de ID 28711278.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO.

Em exame dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o nacional MÁRCIO JOSE LEMOS MOREIRA,

pela suposta prática, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), dos delitos de ameaça qualificada (art. 147, § 1º, CP) e de incêndio majorado, praticado em casa habitada ou destinada a habilitação (art. 250, § 1º, II, a, CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5°, I e II, e art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006).

Segundo a peça acusatória, as infrações penais foram cometidas pelo acusado MÁRCIO em desfavor da sua cunhada MICHELI RODRIGUES TAVARES, casada com GESUM JOSÉ LEMOS MOREIRA, irmão do réu, pois este se recusou a entregar ao denunciado determinado valor em dinheiro.

Para melhor compreensão, transcreve-se o teor da exordial nas partes de interesse (ID 27690529):

“(...)

I - DOS FATOS

Narram os presentes autos que, no dia 02/06/2025, por volta de 01:20h, em residência particular localizada na Passagem Carlos Alberto, nº. 80 Complemento: ENTRE AV. FERNANDO GUILHON E TV. BOM JARDIM CEP: 66030180 Bairro: Jurunas Localidade: Belém - , a vítima MICHELI RODRIGUES TAVARES sofreu os crimes de ameaça e de incêndio, no âmbito de violência familiar e doméstica contra a mulher, cometida por seu cunhado MARCIO JOSE LEMOS MOREIRA, ora réu.

Na data e hora acima mencionados, a vítima foi despertada por seu marido, GESUM JOSÉ LEMOS MOREIRA, que a alertou sobre um incêndio iniciado por MÁRCIO JOSÉ na parte térrea do imóvel local, correspondente à residência do autor do fato e situado abaixo da residência da vítima impedindo inicialmente a saída do casal e expondo a perigo a vida dos moradores da residência.

Após conseguirem descer do andar superior, a vítima foi novamente ameaçada pelo denunciado, que proferiu as seguintes palavras: "
A casa não é tua, eu te avisei que ia colocar fogo em vocês com todo mundo dentro, sai daqui tu e a tua família, a casa é minha.
" Em seguida, iniciou-se uma briga física entre o denunciado e o esposo da ofendida, com agressões mútuas. A Polícia Militar foi acionada e conduziu todos os envolvidos à delegacia.

Durante o deslocamento até a unidade policial, o denunciado permaneceu ameaçando a vítima para que ela saísse do imóvel, dizendo repetidamente: "Some lá de casa, some de lá." A motivação do crime teria sido a recusa do esposo da vítima em fornecer dinheiro ao denunciado, o que o teria deixado irritado.

Os policias militares Ronan Barbosa da Silva e Paulo Nazareno Silva Piedade relataram que foram acionados via CIOP para prestar apoio a uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, que atuava no combate a um incêndio em uma residência situada na Passagem Carlos Alberto, no 80, entre a Avenida Fernando Guilhon e a Travessa Bom Jardim, bairro Jurunas, Belém/PA.

De imediato, a equipe deslocou-se até o referido endereço e, ao chegar ao local, foi informada pelo Tenente Daniel, do Corpo de Bombeiros, que o nacional MÁRCIO JOSÉ LEMOS MOREIRA, em visível estado de embriaguez alcoólica, teria ateado fogo em uma geladeira e em um colchão de sua propriedade, com o intuito de incendiar a escada de acesso ao piso superior da residência, onde residem seu irmão, GESUN JOSÉ LEMOS MOREIRA, e a companheira deste, MICHELI RODRIGUES TAVARES.

Ressalte-se que o autor reside no térreo do imóvel. Segundo relatos colhidos no local, a motivação do ato criminoso teria sido a recusa de seu irmão GESUN em lhe entregar determinada quantia em dinheiro, o que teria deixado MÁRCIO exaltado, levando-o a praticar o referido incêndio.

Além dos relatos da vítima e das testemunha,
constam fotos do incêndio no ID 145333639,

corroborando a narrativa da ofendida
e foi requisitada perícia na residência onde ocorreu o fato criminoso, por meio de protocolo de nº.2025.01.041279, a qual será juntada nos autos quando estiver com laudo finalizado.

Diante dos fatos, a vítima não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica.

II - DO DIREITO

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime de ameaça majorada por razões da condição do sexo feminino e incêndio majorado por ter sido praticado em casa habitada e destinada à habitação, descritos, respectivamente, no
art. 147, § 1º e art. 250, § 1º, II, a, ambos do Código Penal,
com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP; os delitos foram perpetrados em concurso material de crimes art. 69 do CP. Incidem ao caso o art. 5°, I e II, e art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006.

(...)” (grifo do autor)

Após análise da narrativa constante da denúncia, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA conclui que os fatos relatados não se inseriam no âmbito de sua competência especializada com base nos seguintes fundamentos (ID 27690530):

“(...)

DECISÃO

Trata-se de Denúncia proposta pelo Ministério Público em face de MÁRCIO JOSÉ LEMOS MOREIRA, pela suposta prática dos crimes de incêndio qualificado (art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), com a incidência do art. 5º da Lei nº 11.340/06.

Consta da denúncia que o acusado, em estado de embriaguez alcoólica, teria ateado fogo em uma geladeira e um colchão em sua residência, com o propósito de incendiar a escada que dá acesso ao andar superior do imóvel onde residem seu irmão, GESUN JOSÉ LEMOS MOREIRA, e a companheira deste, MICHELI RODRIGUES TAVARES. Além disso, teria proferido as ameaças:
"A casa não é tua, eu te avisei que ia colocar fogo em vocês com todo mundo dentro, sai daqui tu e a tua família, a casa é minha” e "Some lá de casa, some de lá."

O Ministério Público sustenta que o fato se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante da presença de Micheli no local e da alegada situação de risco que lhe foi imposta. No entanto, a análise dos autos revela que a conduta imputada ao acusado se dirige exclusivamente contra seu irmão, não havendo qualquer indício de que a companheira deste tenha sido destinatária das ações ou ameaças.

A mera coabitação com pessoa do sexo feminino ou a eventual exposição indireta de mulher a uma situação conflituosa entre terceiros não é suficiente para atrair a incidência da Lei nº 11.340/06. É imprescindível que a conduta do agente seja direcionada à mulher em razão do gênero feminino, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não há qualquer indício de que o comportamento do acusado tenha sido motivado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Os elementos colhidos indicam conflito entre irmãos, com possível prática de crime de ameaça e incêndio, ambos direcionados ao irmão do acusado
.

Assim, não restando evidenciada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, e ausente qualquer elemento que denote motivação de cunho discriminatório de gênero, entendo que a competência para apreciação da presente ação penal deve ser declinada para uma das Varas Criminais comuns da Comarca de Belém/PA.

Ante o exposto,
DECLINO da competência para uma das Varas Criminais com competência comum da Comarca de Belém/PA
, para o regular processamento e julgamento do feito.

(...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais (ID 27690531), o Ministério Público Estadual se insurge contra a decisão acima transcrita sob o argumento de que compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento e julgamento da ação penal, pois (i)
o fato delituoso ocorreu no âmbito de unidade doméstica (residência compartilhada) e no âmbito familiar, porquanto o agressor é cunhado da vítima e irmão do coproprietário do imóvel; (ii) por força do art.40-A, da Lei nº.11.340/2006, a Lei Maria da Penha
é aplicada, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida (vulnerabilidade presumida), se o caso concreto se enquadrar em qualquer das situações previstas em seu art. 5º; (iii) no caso
sub judice,
restaram configuradas a prática de
violência psicológica
(em decorrência da ameaça direta em incendiar o imóvel com a vítima e sua família, causando-lhe terror e dano emocional);
violência física
(exposição da vítima a risco concreto de morte e lesões decorrentes do incêndio criminoso) e
violência patrimonial (
destruição de bens da unidade doméstica - geladeira e colchão, afetando o ambiente familiar e, consequentemente, a segurança patrimonial da vítima.).

Não assiste razão ao Ministério Público. Explico.

Da leitura atenta da denúncia e do depoimento
prestado pela Sra.
MICHELI RODRIGUES TAVARES, em sede policial (ID 27690523 -fls.12/13), extrai-se que o incêndio supostamente causado pelo denunciado MÁRCIO JOSE LEMOS MOREIRA, bem assim as ameaças supostamente proferidas à Sra. MICHELI, após ela e o seu marido GESUM JOSÉ LEMOS MOREIRA (irmão do réu) descerem do andar de cima, ocorreram em virtude de desavenças familiares entre o denunciado MÁRCIO e o irmão GESUM, considerando que este se recusou a emprestar dinheiro para o réu, não sendo, portanto, originárias de discriminação de gênero em relação à sua cunhada MICHELI.

Segundo o art.5º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher compreende qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

No caso concreto, considerando os elementos de informação coligidos aos autos de inquérito policial e relatados na peça acusatória,
não há como reputar
que o acusado agiu estando imbuído de menoscabo, desprezo, discriminação em relação ao gênero feminino da vítima MICHELI, incorrendo, portanto, em violência de gênero e, em razão disso, tenha perpetrado as condutas infratoras.

A respeito da caracterização da violência de gênero e do conceito de gênero para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, oportuna a transcrição de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A IRMÃ EM CONTEXTO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

2. No caso, não há falar em insuficiência de provas, uma vez que, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante e corroborada pelo Tribunal a quo, não há dúvidas acerca da autoria e materialidade da conduta pratica pelo réu contra sua irmã.

3. Por outro vértice, para fins de aplicação da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra mulher somente a conduta baseada na relação de gênero, de modo que nem toda violência praticada contra mulher no âmbito doméstico ou familiar está abrangida.

4. A violência baseada na relação de gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo (Acórdão 1106778, 20160410106423APR, TJDFT, Rel. Desembargador Jesuíno Rissato, Terceira Turma Criminal, DJE: 5/7/2018).

5. Pela redação do artigo 5º da Lei Maria da Penha, a palavra gênero não se define simplesmente por critério biológico, mas cultural, ou seja, na sociedade brasileira, de origem patriarcal, com códigos de conduta e verdadeiros modelos de comportamento, em que se proclama, nos mais diversos aspectos, as diferenças sociais e culturais entre homem e mulher, sendo esta aquela que tem a vida voltada a questões domésticas e maternais, com contenção de vontades e, principalmente, submissão e dependência ao homem, ocasião em que qualquer transgressão de suas obrigações gera autorização ideológica ao homem de "castigar" a mulher, quando seu comportamento não se encontra dentro desses parâmetros. É exatamente essa motivação do sujeito ativo que qualifica a violência doméstica contra mulher como violência de gênero.

6. Nesse contexto, é de se ter claro que a própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a vulnerabilidade da mulher, em âmbito privado, é o fundamento que levou o legislador a lhe conferir proteção especial.

7. Configurada, no presente caso, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que os fatos foram praticados dentro do âmbito familiar, em relação ao gênero da ofendida, irmã do autor. Precedentes.

8. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (grifo nosso)

Portanto, tenho que a competência para processamento e julgamento da ação penal em referência destes autos é de uma das Varas Criminais de competência comum da Comarca de Belém/PA,
ficando preventa a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
eis que recebeu os autos posteriormente ao declínio de competência e determinou o seu retorno para o Juízo de Origem com vistas ao processamento do presente recurso (ID 27690543).

Nesse cenário, forçosa a mantença da decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025